Tribunal: STF
Processo: ARE 1577537
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Goias contra acordão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça estadual, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MAUS TRATOS. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO DE OFICIO. 1) Poderá o magistrado determinar o arquivamento do inquérito policial, de ofício, quando se verifica desmoderado lapso temporal transcorrido desde o início das investigações (mais de uma década), visto que atua como protetor das garantias constitucionais na fase pré processual. 2) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”(edoc. 20, fls. 5)



    Opostos embargos de declaração, não foram providos. (edoc.26)



    O recorrente aponta violação aos artigos 5º, LXXVIII, e 129, inciso I, da Constituição Federal, alegando, em síntese, que 



    “(...) confere ao Ministério Público, com exclusividade, a formação da opinio delicti e a consequente prerrogativa de ordenar o arquivamento do inquérito policial (art. 129, I, da CF/88), não é dado ao Poder Judiciário impor ex officio o arquivamento das investigações.”



    Ao final requer seja o recurso conhecido e provido para, reformado o acordão do TJGO, sejam restabelecidas as investigações. 



    Decido.



    Depreende-se dos autos a instauração de inquérito policial para apurar a prática, em tese, de violência sexual, contra a vítima D. F. S., conforme declarações por ela prestadas em 13/09/2012 (BO 3390/2012, edoc. 2, fls. 10).



    Ocorre que, segundo as peças do autos, estes aportaram no Ministério Público do Estado de Goias somente em 19/6/2018, conforme a Promotora de Justiça que subscreveu o pedido de diligências. (edoc. 2.fls. 13)



    Cumpre ressaltar a inexistência de qualquer esclarecimento acerca dos motivos pelos quais o inquérito instaurado em 13/9/2012 chegou ao Ministério Público estadual em 19/6/2018, quase 6 (seis) anos após a formalização do procedimento.



    Nota-se que a partir dessa última data foram feitos sucessivos requerimentos de diligências a autoridade policial responsável pelo caso, contudo, sem obter-se êxito, o que ensejou requerimento de tomada de providências dirigido ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Águas Lindas de Goiás/GO (edoc. 2, fl. 63).



    Louváveis os argumentos do Ministério Público estadual no sentido de que é indevida a intervenção do Poder Judiciário na fase embrionária das investigações, cabendo ao Órgão acusador a decisão sobre o arquivamento ou não de inquérito policial.



    Todavia, o caso revela singularidade que autoriza conclusão em sentido diverso. Isso porque não se pode submeter o investigado indefinidamente ao persecução penal, que também deve observar a regra da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).



    Para tanto, a legislação processual estabeleceu prazos para conclusão dos procedimentos de índole criminal, os quais, embora não peremptórios, se sujeitam ao princípio da razoabilidade, sob pena de violar-se o devido processo legal e outras garantias do investigado.



    Acrescente-se que ao Ministério Público é conferida a faculdade de promover por si só a investigação criminal, desde que observados os parâmetros legais e jurisprudenciais.



    Na espécie, levando-se em conta a data de instauração do inquérito policial 13/9/2012 e a decisão por meio da qual determinado o arquivamento 18/7/2023 (edoc 5. Fls 6), tem-se o transcurso de mais de 10 (dez) anos, portanto, nitidamente irrazoável.



    Em virtude disso, a compreensão do Tribunal de Justiça do Estado de Goias quanto à possibilidade de o Juiz, em casos excepcionais, promover arquivamento de ofício encontra ressonância na Jurisprudência desta Corte, sem configurar desrespeito às balizas instituídas pela Constituição Federal, relativamente aos órgãos de persecução penal.



    A esse respeito, destaco:



    “EMENTA Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental. Decisão em que se determinou o arquivamento de inquérito. Não cabimento do recurso. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida. Súmula nº 283/STF. Preliminar rejeitada. Possibilidade de arquivamento do inquérito pelo Poder Judiciário independentemente de requerimento ministerial. Duração prolongada das investigações. Ausência de indícios de materialidade e autoria. Ofensa ao sistema acusatório não verificada. Poder-dever do magistrado. Atuação como juiz de garantias. Controle jurisdicional da legalidade do procedimento formal de investigação. Prazo regimental de duração do inquérito: sessenta dias. Princípio constitucional da duração razoável do processo. Relatório de análise técnica dos sistemas Drousys e MyWebDay B produzido posteriormente ao arquivamento. Ausência de inovação do conjunto probatório. Inexistência de prova nova nos termos do art. 18 do CPP. Tentativa de dar continuidade a linha de investigação em curso. Intuito de burlar a determinação de encerramento das investigações. Recurso não provido. 1. Observa-se que o Ministério Público Federal, no recurso interposto, insurge-se tanto contra a possibilidade de arquivamento do inquérito de ofício – vale dizer, independentemente de pedido ministerial, como ocorreu nos autos – quanto contra as razões declinadas, no caso concreto, para se sustentar o arquivamento. Dessa forma, tenho por preenchidos os pressupostos recursais, porquanto atacadas as premissas primordiais sobre as quais se assenta a decisão recorrida. 2. O Regimento Interno da Corte dispôs expressamente sobre a possibilidade de arquivamento de autos de inquérito pelo Relator em determinadas hipóteses, independentemente de pedido formulado pelo Procurador-Geral da República (art. 21, XV, e art. 231, § 4º, do RISTF). 3. Com base em tais dispositivos regimentais, foram arquivados inquéritos no âmbito do Supremo Tribunal Federal, com fundamento na duração prolongada das investigações, sem que das diligências empreendidas resultassem indícios suficientes de materialidade e autoria. Precedentes. 4. O arquivamento do inquérito pelo Poder Judiciário sem prévio requerimento do titular da ação penal, longe de configurar ofensa ao sistema acusatório, concretiza sim poder-dever do magistrado, que, na fase pré-processual da persecução penal, atua como juiz de garantias. 5. Se é possível coarctar a persecução penal desde seu nascedouro, também se mostra legítimo impedir que investigações perdurem indeterminadamente ou prossigam a despeito da inexistência de justa causa para sua continuidade. 6. Ainda que o prazo regimental de 60 (sessenta) dias para a conclusão do inquérito não seja peremptório (art. 230, caput e § 1º, do RISTF), ele consiste em parâmetro necessário que não se pode perder de vista ao se apreciar, caso a caso, a legitimidade da prorrogação das investigações, notadamente após a Emenda Constitucional nº 45/2004, que consagrou, no rol dos direitos fundamentais, a duração razoável do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CRFB/88). 7. No caso concreto, a investigação perdurou por 15 (quinze) meses, não se vislumbrando razão suficiente para se protelar ainda mais seu encerramento, até porque ela pouco evoluiu nesse período, consoante demonstrado na decisão agravada. 8. O relatório de análise técnica, confeccionado e apresentado após decisão em que se determinou o arquivamento do inquérito, não inova o conjunto de elementos informativos existentes nos autos até então. 9. Não há como se cogitar de aplicação do art. 18 do Código de Processo Penal - ressalvada na decisão agravada -, pois não se trata de prova de que teve notícia o Parquet, mas de tentativa, pura e simples, de se dar continuidade a linha de investigação que já estava em curso. 10. Está caracterizado o intuito do Ministério Público Federal de, deliberadamente, burlar a determinação judicial de encerramento das investigações, o que não se pode admitir, pois, como já advertido pela Corte, “o arquivamento da investigação, ainda que não faça coisa julgada, é ato sério que só pode ser revisto por motivos igualmente sérios e surgidos posteriormente” (Rcl nº 20.132/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 28/4/16 ). 11. Agravo regimental não provido.(Inq 4391 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, REPUBLICAÇÃO: DJe-037 01-03-2021)



    Ementa: PETIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. DENÚNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INVESTIGADO CONTRA A QUAL NÃO PROPOSTA PEÇA ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE ESPECIFICAÇÃO DE DILIGÊNCIAS À CONTINUIDADE DAS APURAÇÕES. TRANCAMENTO EX OFFICIO. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. INSURGÊNCIA PROVIDA. 1. As prerrogativas constitucionais inerentes à função institucional do Ministério Público contemplam a atribuição exclusiva para o pedido de arquivamento de elementos de informações, a ser formulado de modo expresso, nos termos do artigo 129, I, da Constituição Federal e do artigo 28 do Código de Processo Penal. Como consectário, o ordenamento jurídico e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal rechaçam a modalidade tácita ou implícita do requerimento. Precedentes. 2. Nada obstante esse entendimento, que é a regra no que diz respeito ao procedimento de responsabilização criminal no ordenamento jurídico pátrio, não se pode olvidar que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, em hipóteses excepcionais nas quais verificadas flagrantes ilegalidades, admite o trancamento de inquérito ex officio, nos termos do art. 21, XV, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 3. Em revista aos autos, para além das referências contidas em depoimentos prestados por colaboradores da Justiça, o titular da ação penal se ressente de traçar qualquer linha de investigação paralela ou de indicar diligências que possam contribuir eficazmente na produção de evidências de remanescentes práticas delitivas, a partir do material indiciário já consolidado que, inclusive, deu ensejo ao oferecimento de denúncia sem a inclusão do agravante. 4. Agravo regimental provido para determinar, ex officio, o trancamento do Inquérito em relação ao agravante, ressalvada a possibilidade de retomada das investigações caso de novas provas se tenha notícia, nos termos do art. 18 do Código de Processo Penal.(Pet 7791, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe-10-03-2020)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente